Tribunal: TJSP
Processo: 2253071-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra decisão do magistrado singular que acolheu a renúncia, arbitrou honorários do inventariante dativo no percentual de 2,5% sobre o monte mor que vier a ser apurado, bem como, se declarou suspeito, nos termos do artigo 145, §1o, do CPC. Nulidade dos atos praticados pelo magistrado quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição, nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra decisão do magistrado singular que acolheu a renúncia, arbitrou honorários do inventariante dativo no percentual de 2,5% sobre o monte mor que vier a ser apurado, bem como, se declarou suspeito, nos termos do artigo 145, §1o, do CPC. Nulidade dos atos praticados pelo magistrado quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição, nos termos do artigo 147, §7o, do CPC, a saber: "§7o - O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição." Recurso a que se dá provimento.